Tribunal: STF
Processo: HC 69411
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-23
Data de publicação: 1992-06-23

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CRIME DE ASSOCIAÇÃO  (ART.  14  DA  LEI  N.
6.368/76). VENDA DE ETER SULFURICO QUE SE DESTINOU  A  FABRICAÇÃO  DE
COCAINA. DECISÃO CONDENATÓRIA APODADA DE NULA, POR AUSÊNCIA  DE  AUTO
DE APREENSAO E DE PERICIA DO  PRODUTO.  OPERAÇÃO  QUE,  ADEMAIS,  FOI
REALIZADA ANTES DA PORTARIA N. 28/86, DO DIMED, EM RAZÃO  DA  QUAL  O
ETER PASSOU A FIGURAR COMO SUBSTANCIA PSICOTROPICA.
         Alegações  improcedentes,  ja  que  se  trata  de  crime  de
associação, cuja configuração independe da  pratica  dos  crimes  dos
arts. 12 e 13 do mencionado diploma legal, bastando a  ocorrencia  da
"societas sceleris". Não há espaco, portanto, para falar-se em  prova
da materialidade nem, tampouco, em  previa  definição  de  substancia
entorpecente, tanto mais que, no caso, serviu de prova, do  crime  em
referencia,  a  venda,  não  de entorpecente,  mas  de  matéria-prima
destinada a sua fabricação.
         Pedido indeferido.